Tribunal: TJSP
Processo: 1067358-05.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS – Ação Regressiva – Sub-rogação da seguradora – Sentença de procedência com relação à agente de cargas, e de improcedência com relação às transportadoras corrés, uma delas por prescrição ânua – Prescrição de ação regressiva que é de prazo trienal CC, art. 206, § 3o, V), não transcorrido – Transportadoras terrestres contratadas pela agente de cargas para partes do

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS – Ação Regressiva – Sub-rogação da seguradora – Sentença de procedência com relação à agente de cargas, e de improcedência com relação às transportadoras corrés, uma delas por prescrição ânua – Prescrição de ação regressiva que é de prazo trienal CC, art. 206, § 3o, V), não transcorrido – Transportadoras terrestres contratadas pela agente de cargas para partes do transporte que configura forma cumulativa – Solidariedade - Citação válida que, nos termos do NCPC, art. 240, § 1o, retroage à data da propositura da ação e interrompe a prescrição – Preliminar rejeitada - Sentença modificada – Retorno dos autos do recurso à relatoria sorteada para conhecimento do mérito (CPC, art. 939) – Recurso provido, na parte conhecida.